Tribunal: TJDFT
Processo: 0728942-91.2017.8.07.0015
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
FALÊNCIA. DEPÓSITO. CAUÇÃO. HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
I. O art. 25 da Lei de Falências preconiza que as despesas relativas à remuneração do administrador judicial da falência serão de responsabilidade do devedor ou da massa falida.
II. O STJ entende, no entanto, que, nos casos de incerteza quanto à suficiência de bens arrecadados pela massa falida, para adimplir as suas obrigações e cobrir as despesas processuais, poderá ser determinado o depósito, a título de caução, dos honorários do administrador judicial pelo credor da massa.
III. A Lei no 11.101/05 não estabelece os parâmetros para arbitrar o valor dessa caução, mesmo porque fruto de uma construção jurisprudencial. Assim, a fixação da caução, para garantir o pagamento dos honorários do administrador judicial, deve ser orientada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.
IV. Deu-se parcial provimento ao recurso.